Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701018-59.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON LUIS DA SILVA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 55422910. Sendo assim, concedo ao apelante mais 5 (cinco) dias para o oferecimento das razões de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora